Tribunal: TJDFT
Processo: 0003537-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE. NOME. NOVA ADVOGADA. CONSTITUÍDA. AUTOS. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO. ANTIGO ADVOGADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA COMPROMETIDOS.
1. Desconstitui-se a sentença quando eivada de nulidade, por vício de intimação do advogado habilitado no processo.
2. Constata-se error in procedendo em sentença que não reconhece o cerceamento de defesa da parte, que teve seu contraditório comprometido.
3. São nulos os atos praticados em contrariedade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
4. Nos termos do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
5. Desconstituída a sentença, resta prejudicada a análise do recurso adesivo da parte apelante/ré, uma vez que suas razões recursais se dignam ao exame do mérito da sentença que merece ser anulada.
6. Recurso adesivo da parte apelante/ré prejudicado.
7. Recurso da parte apelante/autora conhecido e provido.